Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707440-72.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORGE DIMAS MARCOLINO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 45562034- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora